Tribunal: STF
Processo: ARE 1485191
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.



    AÇÃO DECLARATÓRIA MOVIDA POR PESSOA JURIDICA CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA. | DEMANDANTE QUE EXERCE ATIVIDADE ECONOMICA DE TRANSPORTE DE CARGAS. 



    ALEGADA A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO ICMS QUANDO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ATIVO PERMANENTE.



     ESTADO DE SANTA CATARINA QUE RECONHECE O DIREITO AO CREDITAMENTO DO ICMS NA OPERAÇÕES INICIADAS NO ESTADO, OU SEJA, CUJO FATO GERADOR OCORRE EM TERRITÓRIO CATARINENSE.



    OPERAÇÕES CUJOS FATOS GERADORES OCORREM EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA, DESTINADA OU ORIGINARIA DO EXTERIOR, CREDITADAS APENAS PROPORCIONALMENTE AS OPERAÇÕES EM QUE .E BENEFICIADO COM A SAIDA DE MERCADORIA, OU SEJA, QUANDO A TRIBUTAÇÃO PELO ESTADO.



    PRETENSAO DA DEMANDANTE DE DECLARAÇÃO DO DIREITO DE COMPENSAR INTEGRALMENTE O CREDITO DO ICMS.



    SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.



    (1) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DA PESSOA JURÍDICA.



    (1.1) PRELIMINAR.



    (A) NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. MAGISTRADO QUE TERIA PROFERIDO DECISÃO ANALISANDO FUNDAMENTO DIVERSO DO AVENTADO NA INICIAL.



    ALEGADA NULIDADE, TAMBEM, POR AUSÊNCIA DE EXAME DE TODOS OS PEDIDOS INICIAIS (SENTENÇA INFRA PETITA).



    SENTENÇA, ADEMAIS, QUE NÃO SERIA FUNDAMENTADA.



    TESES AFASTADAS.



    AÇÃO JUDICIAL DECIDIDA NOS LIMITES EM QUE FOI PROPOSTA. MAGISTRADO SINGULAR QUE ENTENDEU SUFICIENTE OS DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.



    APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JURA NOVIT CURI (DADOS OS FATOS DA CAUSA, CABE AO JUIZ DIZER O DIREITO).



    INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 128 E 515 DO CPC/1973, VIGENTE A EPOCA. |



    SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO EVIDENCIADA.



    MAGISTRADO SINGULAR QUE NÃO ESTA OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES PARA JULGAR O PEDIDO QUANDO ENCONTRAR MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA PROFERIR DECISÃO.



    PRETENSÃO INICIAL DE DECLARAÇÃO DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DOS CRÉDITOS DE ICMS.



    SENTENÇA QUE, DE FORMA OBJETIVA, AFIRMOU NÃO SER POSSÍVEL A COMPENSAÇÃO INTEGRAL, MAS APENAS PROPORCIONAL.



    CONCLUSÃO QUE, POR SI SO, AFASTA TODOS OS PEDIDOS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CADA UM INDIVIDUALMENTE.



    DECISÃO INFRA PETITA NÃO CARAC TERIZADA.



    FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.



    NULIDADE POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. |



    PRELIMINAR REJEITADA.



    (1.2.) MÉRITO.



    (A) DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DO CREDITO DE ICMS.



    DEMANDANTE QUE EXERCE ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE CARGA.



    PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DOS CRÉDITOS DE ICMS QUANDO DA AQUISIÇÃO DO ATIVO PERMANENTE COM O CRÉDITO: (1) DAS OPERAÇÕES INICIADAS NO ESTADO E DESTINADAS AO EXTERIOR; (2) INICIADAS EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA E DESTINADAS AO EXTERIOR; (3) INICIADAS NO EXTERIOR E DESTINADAS AO ESTADO DE SANTA CATARINA; (4) INICIADAS NO EXTERIOR E DESTINADAS A OUTRA UNIDADE FEDERATIVA; (5) INICIADAS EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA E DESTINADAS A SANTA CATARINA; (6) INICIADAS EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA E DESTINADAS PARA A MESMA OU PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. 



    ESTADO DE SANTA CATARINA QUE ADMITE O CREDITAMENTO DE FORMA PROPORCIONAL AS OPERAÇÕES EM QUE SEJA BENEFICIADO PELA SAIDA, OU SEJA, QUANDO A OPERAÇÃO FOR TRIBUTADA PELO ELE.



    PRETENSÃO DE CREDITAMENTO INTEGRAL.



    TESE REJEITADA.



    POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO CREDITO DE ICMS COM PREVISÃO CONSTITUCIONAL.



    LEI COMPLEMENTAR FEDERAL (N. 87/96) QUE I DISP Ô S NORMAIS GERAIS SOBRE O ICMS.



    FATO GERADOR OCORRIDO NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE (ART. 12, V, g LC 87/97).



    RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO DEFINIDA PELO LOCAL DE OPERAÇÃO, OU SEJA ONDE SE INICIOU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE.



    POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DO ICMS PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL (ART. 20), BEM COMO SUAS EXCEÇÕES.



    NORMA ESTADUAL (LEI N. 10.297/1996) E REGULAMENTO DO ICMS QUE EXPLICITARAM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL.



    FATO GERADOR E SUJEITO PASSIVO DEFINIDOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA COMPLEMENTAR FEDERAL.



    PREVISÃO, CONTUDO, DE HIPOTESES EM QUE NÃO SERIA POSSIVEL O CREDITAMENTO DO ICMS NA LEI ESTADUAL (ART. 27 DA LEI N. 10.297/96) E NO REGULAMENTO DO ICMS (ARTS. 34 E 46ST) FI.738) DO DECRETO ESTADUAL N. 2.870/2001).



    IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DOS CREDITOS RELATIVOS AS OPERAÇÕES INICIADAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO E RESULTANTES DE OPERAÇÕES ISENTAS E NAO-TRIBUTADAS.



    POSSIBILIDADE DA LEI ESTADUAL RESTRINGIR O APROVEITAMENTO DO CREDITO TRIBUTARIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO E IRRESTRITO AO CREDITO DO ICMS (STF - AGR NO AI 856.339/R], REL. MIN. ROBERTO BARROSO, DJE 17/12/2015).



    DECRETO ESTADUAL QUE APENAS EXPLICITOU A REGRA GERAL. 



    AUSENCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA.



    PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO NAS HIPOTESES DESCRITAS PELA APELANTE QUE ENCONTRA IMPEDIMENTOS NA LEI ESTADUAL.



    ESTADO DE SANTA CATARINA QUE NÃO POSSUI COMPETÊNCIA PARA EXIGIR O ICMS RELATIVO A OPERAÇÃO INICIADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.



    LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE DISCIPLINA O CREDITAMENTO PARCIAL DAS OPERAÇÕES INICIADAS E DESTINADAS AO EXTERIOR.



    IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO INTEGRAL.



    RECURSO DESPROVIDO.



    (2) RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    (2.1). ADMISSIBILIDADE.



    DESNECESSIDADE PERTINÊNCIA TEMATICA.



    ENTENDIMENTO FIRMADO PELO ORGAO ESPECIAL (IAC N. 0000924- 31.2014.8.24.0081, REL. DES. SERGIO ROBERTO BAASCH LUZ, J. 05.10.2016).



    RECURSO CONHECIDO.



    (2.2) MÉRITO.



    PEDIDO DE MAJORACAO DA VERBA HONORÁRIA.



    TESE AFASTADA.



    AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PEQUENO VALOR DA CAUSA (R$ 5.000,00 - CINCO MIL REAIS).



    HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).



    FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITERIOS DOS $8 3.º E 4.º DO ART. 20 DO CPC/1973.



    DISCUSSAO DOS AUTOS QUE NÃO SE REVELA DE GRANDE COMPLEXIDADE. 



    PROCURADORA DO ESTADO QUE PRATICOU APENAS UM ATO PROCESSUAL ATE A SENTENCA, QUAL SEJA, A APRESENTACAO DE CONTESTACAO. AUSENCIA DE FASE INSTRUTORIA.



    VALOR FIXADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE SE MOSTROU PROPORCIONAL.



    RECURSO DESPROVIDO.



    (1) RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL INTERPOSTO PELA PESSOA JURÍDICA CONHECIDO E DESPROVIDO.



    (2) RECURSO ADESIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, II; 5º, caput, XXXV; 37; 150, II; 152; 155, § 2º, I, II. X, alínea "a", XII, alínea "c"; 170, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2020)



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente